Tribunal: TJSP
Processo: 1008664-17.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Alegação de omissão e necessidade de aclaramento quanto as matérias relativas a comprovação da contratação e a impugnação de autenticidade do contrato juntado, bem como quanto ao ingresso da quantia referida em sua conta bancária. 2. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Alegação de omissão e necessidade de aclaramento quanto as matérias relativas a comprovação da contratação e a impugnação de autenticidade do contrato juntado, bem como quanto ao ingresso da quantia referida em sua conta bancária. 2. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com o ordenamento. 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15. 4. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 5. Embargos Rejeitados.